Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VERIFICAR POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DO APENADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese no 1106 do colendo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza com o artigo 44, § 5o, do Código Penal no ponto em que facultam ao Magistrado, em caso de nova condenação à pena privativa de liberdade no curso de pena restritiva de direito, autorizar o cumprimento simultâneo, desde que sejam compatíveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que as penas restritivas de direitos de prestação pecuniária, perda de bens e multa são passíveis de cumprimento simultâneo com a reprimenda privativa de liberdade, independente do regime fixado para esta.
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade requer prévia realização de audiência, na qual seja oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições socioeconômicas e sobre a possibilidade de cumprir prestação pecuniária, e deverá ser advertido da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento, em prestígio aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso parcialmente provido.